Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSUMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. NÃO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MÍNIMA. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pela Acusação e pela Defesa contra sentença que condenou o réu, pela prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa e do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à vítima, a título de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. São as questões em discussão: (i) verificar se o crime se deu em sua forma consumada; (ii) constatar se os fatos seriam atípicos, pois o réu teria apenas praticado atos preparatórios; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 215-A do CP; (iv) definir se a análise desfavorável da conduta social deve ser mantida; (v) definir a fração aplicada pelo reconhecimento da tentativa; (vi) avaliar o cabimento e a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado que o réu deu início à execução do delito de estupro de vulnerável, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, a condenação pela prática do crime em sua modalidade tentada é medida que se impõe, não havendo que se falar em consumação do delito, tampouco em reconhecimento de atos meramente preparatórios.
4. Incabível o pleito de desclassificação para o crime previsto no artigo 215-A do CP (importunação sexual), o qual tem caráter subsidiário, só incidindo “se o ato não constitui crime mais grave”.
5. Nos crimes sexuais, o sofrimento psíquico advém da própria violência sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano in re ipsa.
6. Considerando a natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor, parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima, e verificada a proporcionalidade do valor fixado, deve este ser mantido.
7. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade. 7.1. Não configura bis in idem a análise desfavorável da conduta social em razão de o acusado praticar o delito durante o cumprimento de pena e o reconhecimento da reincidência, cuja incidência decorre de fato diverso, qual seja, a presença de condenação anterior transitada em julgado. Precedentes.
8. Ante a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, critério não observado pelo d. magistrado sentenciante, existindo constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício.
9. Levando-se em consideração o iter criminis percorrido, adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).
10. Deve ser excluída, de ofício, a condenação à pena de multa, pois não prevista pelo legislador no tipo penal.
IV. Dispositivo
11. Recursos conhecidos e não providos. Pena redimensionada de ofício.